Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728160-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LE CHARMES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 7a da Vara da Fazenda Pública, indeferindo liminar postulada nos autos de mandado de segurança, “suspender os autos de infração e busca e apreensão no 7410, 7412, 7413 e 7414, permitindo-se que a Impetrante possa comercializar livremente os produtos neles constantes, a fim de manter sua atividade empresarial e evitar maiores prejuízos, além dos que já vem experimentando, especialmente por tais produtos não constarem na Resolução no 3.050/2019 da Anvisa que proibiu expressamente a linha alisa meu cabelo”. A Recorrente alega ter sido surpreendida em 16.12.2019 com a intervenção de fiscais da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal que recolheram diversos produtos comercializados pela agravante. Assevera que os produtos não poderiam ser apreendidos, uma vez que não estão na lista da Resolução no 3.050/2019 da ANVISA, de maneira que a ação extrapolou os limites da legalidade ao apreender todos os produtos fabricados pela MCJ. Relata que o fato gerou sérios prejuízos à agravante. Requereu a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os autos de infração e busca e apreensão no 7410, 7412, 7413 e 7414, permitindo a livre comercialização dos produtos; no mérito, postula a confirmação da tutela, com a consequente anulação dos autos de infração e busca e apreensão acima mencionados. O pedido de tutela recursal foi indeferido pelo eminente Desembargador Romão C. Oliveira durante o plantão judicial. Mantenho o indeferimento do pleito antecipatório em razão da ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo, pressupostos indispensáveis ao deferimento de liminar em sede de mandado de segurança. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator